Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-02.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702777-02.2024.8.07.0002 RECORRENTE: CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDO: OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS. CABÍVEL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INADIMPLÊNCIA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DA ADMINISTRADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação objetivando a resolução de contrato de consórcio em face da não liberação do crédito pela administradora em análise de risco de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado o inadimplemento do contrato pela administradora de modo a autorizar a sua resolução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À luz da teoria finalista mitigada, é inaplicável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato celebrado por sociedade empresária visando obter recursos para financiamento de sua atividade empresarial, com nítida finalidade lucrativa, sem estar configurada qualquer forma de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica. 4. A realização de análise do crédito e exigência de garantias para fins de contemplação de cotas em contrato de consórcio encontra embasamento legal e regulamentar, tendo o propósito de evitar que o consorciado contemplado com parcelas pendentes deixe de arcar com estas, assegurando, assim, a solvência e equilíbrio financeiro do grupo. 5. Mostra-se lícita a negativa de liberação do crédito pela administradora em face da decretação de indisponibilidade de bens da consorciada, por restar privada de qualquer garantia efetiva da adimplência para com as parcelas remanescentes do consórcio. 6. Constatado o inadimplemento do consórcio, é cabível a exclusão do consorciado, nos termos estabelecidos contratualmente, devendo eventual restituição de quantias pagas ser pleiteada por meio do procedimento previsto no contrato para o caso de cotas canceladas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, caput. Lei no 11.795/2008, art. 7o, III e 14. Resolução no 285/2023 do BCB, art. 2o, XV, 18, § 2o, e 27. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1956635 de Relatoria do Des. Jansen Fialho De Almeida da 4a Turma Cível. Acórdão 1923982 de Relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES VERTIDOS AOS GRUPOS. SANADA. DEMAIS VÍCIOS. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. ARGUMENTOS SOBRE FALTA DE INORMAÇÕES. ORDEM CRONOLÓGICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA. ANÁLISE DE RISCO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento à apelação interposta pela ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissões e contradições no acórdão quanto ao pedido subsidiário e argumentos da embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. 4. O acordão embargado, ao reconhecer a licitude da negativa de liberação do crédito por parte da administradora do consórcio, diante de dúvidas quanto à legitimidade dos documentos e tendo em vista a indisponibilidade dos bens da consorciada, deixou de analisar o pedido subsidiário para a imediata liberação dos valores pagos pelo participante excluído, sem aplicação de penalidades. Necessário, portanto, suprir a omissão apontada. 5. Não obstante o entendimento jurisprudencial que determina a restituição de valores no caso de desistência a partir do encerramento do grupo, segundo interpretação dada aos artigos 22 e 30 da Lei no 11.795/08, o consorciado excluído somente receberá a importância paga antes do encerramento do consórcio se for contemplado por meio sorteio ou lance. 6. No caso dos autos, restou incontroverso que a autora embargante fora contemplada em algumas das cotas dos grupos do consórcio ofertado pela ré embargada. Nessa situação, necessário o provimento parcial do recurso da embargada para reformar parcialmente a sentença recorrida quanto à decretação da rescisão contratual, mantida a condenação de restituir, de forma imediata, todos os valores vertidos aos grupos com relação às cotas contempladas por meio de lance ou sorteio, inclusive os valores repassados a título de lance. 7. Com relação às penalidades, elas decorrem do descumprimento do contrato, portanto não há como afastá-las quando da restituição dos valores, conforme pretende a embargante. 8. A inaplicabilidade das normas consumeristas ao presente caso decorreu do julgamento da controvérsia em sede de recurso. Não se trata de preclusão quanto à matéria relativa a incidência das normas consumeristas para análise da controvérsia. Mas sim de aplicação equivocada da norma na sentença recorrida, corrigida em sede de recurso. Omissão inexistente. 9. Quanto as alegadas omissões sobre os argumentos acerca da falta de informação sobre os motivos da negativa de liberação do crédito e da negativa de ter enviado comprovantes de endereços tidos como falsos, além da ordem cronológica dos fatos criminais e da possibilidade de oferta de outras garantias complementares, bem como sobre a necessidade de análise de risco antes da realização do contrato e sobre as provas que comprovam sua capacidade financeira, o acórdão não padece dos mencionados vícios. 10. Da mesma forma quanto as alegadas contradições sobre o reconhecimento do inadimplemento da embargante e a impossibilidade de complementação da garantia por consorciado excluído em razão da inadimplência, também inexistentes no acórdão embargado. 11. O julgador não está obrigado a discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, se os fundamentos constantes do julgado já se apresentam suficientes para dirimir a controvérsia e, por dedução lógica, mostram-se contrários àqueles não abordados explicitamente. 12. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular dada ao caso não padece dos vícios mencionados. 13. Para fins de prequestionamento, se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 14. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, arts. 22 e 30. CPC, arts. 85, §2o, 86 e 1.025. CF, art. 93, inciso IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1119300/RS de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão da 2a Seção. EDcl no MS n. 21.315/DF de relatoria da Min. Diva Malerbi da 1a Seção. Acórdão 1826476 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita in casu. Afirma que “matéria devolvida ao Colegiado consistia apenas na devolução imediata dos valores ofertados a título de lance, e não todos os valores vertidos aos grupos do consórcio”. Aponta o descumprimento da tese fixada no julgamento do Tema 312 do STJ, pugnando pela restituição apenas da quantia ofertada a títulos de lance de consórcio, devendo os demais valores vertidos ao grupo serem devolvidos após encerramento do plano. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne à apontada ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 72866779): Na petição inicial e no aditamento a embargante formulou pedido subsidiário de restituição integral dos valores pagos, sem aplicação de penalidades, além de requerer em réplica à contestação a devolução imediata também dos valores ofertados a título de lance (IDs 68715343 - pág. 21/22 e 68722110 - pág. 39). O acórdão embargado reconheceu a licitude da negativa de liberação do crédito por parte da administradora do consórcio, diante de dúvidas quanto à legitimidade dos documentos apresentados pela embargante e tendo em vista a indisponibilidade dos bens da consorciada em sede de investigações criminais, resultando na procedência do recurso de Apelação da embargada para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contudo, embora tenha consignado que eventual restituição de quantias pagas deva observar o procedimento previsto no contrato para o caso de cotas canceladas, o acórdão embargado deixou de analisar o pedido subsidiário para a imediata liberação dos valores pagos pelo participante excluído, sem aplicação de penalidades. Passo a sanar o vício apontado. [...] No caso dos autos restou incontroverso que a embargante fora contemplada em algumas das cotas dos grupos do consórcio ofertado pela embargada, conforme reconhecido pela própria parte demandada em sua peça de contestação (ID 68722038). Assim, necessário o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão no do acórdão embargado, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente a sentença recorrida quanto à decretação da rescisão contratual, mantendo a condenação da ré embargada a restituir, de forma imediata, ou seja, sem a necessidade de esperar o encerramento dos grupos, todos os valores vertidos pelo embargado referente às cotas contempladas por meio de lance ou sorteio, o que inclui, inevitavelmente, os valores dos lances efetivamente transferidos para a conta dos grupos. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “(...) a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.711.497/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Registre-se, ademais, a inaplicabilidade do Tema 312 do STJ ao caso em tela, por ausência de similitude fática. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74